Tribunal: TJPA
Processo: 0807263-88.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807263-88.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE LUIZ DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0807263-88.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
ODIVALDO VIANA TAVARES
.

PACIENTE:
JOSÉ LUIZ DA SILVA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NOS ARTIGOS 140 E 147, AMBOS DO CPB C/C ARTIGO 7º, INCISO II DA LEI Nº 11.340/2006 (INJÚRIA E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA)
.

PACIENTE SUBMETIDO AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, A PARTIR DO DIA
20/07/2019
, REQUERIDAS POR SUA EX-COMPANHEIRA.

TAIS MEDIDAS ESTARIAM SENDO DESCUMPRIDAS, MOTIVO PELO QUAL, NO DIA
18/06/2020
, A MAGISTRADA
A QUO
DETERMINOU A UTILIZAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS. ALEGAÇÃO DE EXTEMPORANEIDADE DA MEDIDA.
IMPROCEDÊNCIA. COACTO
DESCUMPRIU AS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS, AINDA RESPONDE A 02 (DUAS) OUTRAS AÇÕES PENAIS POR CRIMES DE IGUAL NATUREZA CONTRA A MESMA VÍTIMA, SENDO TOTALMENTE RAZOÁVEL A UTILIZAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA DETECTAR SUA EVENTUAL APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA.
ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. A impetração alega que a decretação que impôs o monitoramento eletrônico é extemporânea, uma vez que a mesma ocorreu no dia
18/06/2020
e o fato ocorreu em
18/07/2019
. Porém, tal alegação não deve ser amparada, pois de acordo com as informações prestadas e análise dos autos, verifica-se que além do paciente ter descumprido as medidas protetivas que lhes foram impostas, ele ainda responde a mais 02 (duas) ações penais por crimes da mesma natureza contra a própria vítima, sendo inteiramente aceitável a utilização do monitoramento eletrônico para detectar uma possível aproximação da ofendida;

2
. A manutenção da monitoração eletrônica encontra-se fundamentada no escopo de resguardar a vida e a integridade física e psíquica da vítima, em decorrência da possível reiteração delitiva, logo que o paciente já se mostrou tendente à prática delitiva;

3
.
Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 14 de setembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Divino Mário da Silva
, condenado em 1º grau pela prática dos delitos previstos nos artigos 140 e 147, ambos do Código Penal c/c artigo 7º, Inciso II da Lei nº 11.340/2006 (injúria e ameaça no contexto de violência doméstica), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital da Comarca de Icoaraci.

O paciente foi submetido ao cumprimento de medidas protetivas de urgência, a partir do dia
20/07/2019
, requeridas por sua ex-companheira a vítima
Maria Rosenir Santos Carneiro
, por força de decisão proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, autoridade coatora, sob a acusação de ter ameaçado e ofendido moralmente a vítima. Todavia, tais medidas protetivas estariam sendo descumpridas por parte do ora paciente, motivo pelo qual, a Magistrada
a quo
determinou a utilização de monitoramento eletrônico por parte do mesmo, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

No intuito de demonstrar o constrangimento ilegal do paciente pelo uso de monitoramento eletrônico, o impetrante invoca as teses de ausência de fundamentação idônea da decisão impetrada, inexistência dos seus requisitos legais e extemporaneidade da medida, aduzindo ainda que o coacto não teria descumprido as medidas protetivas aplicadas. Ao final, requer o deferimento de liminar, com a expedição do competente alvará, revogando a determinação de utilização de tornozeleira eletrônica, e após os trâmites legais, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 3449466 - Páginas 1 a 3)
,
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, trata-se de Medidas Protetivas de Urgência requeridas por
Maria Rosenir Santos Carneiro
em desfavor do paciente por fato ocorrido em
19/07/2019
, no qual ela alega que seu ex-companheiro,
José Luiz da Silva
(
coacto
), a teria ofendido moralmente e a ameaçado. O feito foi recebido pelo juízo no dia
20/07/2019
, sendo que as medidas protetivas requeridas foram deferidas na mesma data pelo juízo plantonista. Consta que, quando do cumprimento das medidas protetivas pelo Oficial de Justiça, o paciente afastou-se do lar onde vivia juntamente com a vítima, conforme determinado na decisão.

Posteriormente, houve a contestação das Medidas Protetivas feita pela defesa do coacto, em relação as quais o Ministério Público manifestou-se contrariamente a esse pedido.

Ocorre que, conforme o Ofício n° 593/2019-DEAM-Belém, o paciente teria descumprido às Medidas Protetivas, constantes no Boletim de Ocorrência e Termo de Declaração da vítima.

Diante disso, o Ministério Público não só requereu a autoridade policial a instauração de Inquérito Policial para apurar o crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência, como também requereu, ao juízo inquinado coator o deferimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico em face do paciente.

Por fim, na sentença, além da manutenção das medidas deferidas liminarmente pelo prazo de 01 (um) ano, foi decretada a medida cautelar de monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar da instalação do equipamento.

DA EXTEMPORANEIDADE DA MEDIDA E DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Portanto, não há constrangimento ilegal na manutenção da decisão, com base nas teses de não preenchidos os requisitos legais do monitoramento eletrônico e extemporaneidade da medida.

Consta nas informações prestadas pelo juízo
a quo
, que além do paciente ter descumprido as medidas protetivas que lhes foram impostas, ele ainda responde a mais 02 (duas) ações penais por crimes da mesma natureza contra a própria vítima, sendo inteiramente aceitável a utilização do monitoramento eletrônico para detectar uma possível aproximação da ofendida.

Assim, a extemporaneidade da medida entra em conflito com a realidade do caso em tela, mostrando que a aplicação do monitoramento eletrônico colabora para preservar a vida e a integridade física e psíquica da vítima, em relação ao risco de reiteração delitiva, pois o paciente é tendente à prática delitiva.

No presente caso, resta demonstrado o
fumus delicti
, em razão da comprovação da materialidade do crime e da autoria delitiva, diante das provas testemunhais acostadas aos autos, especialmente através das declarações da vítima.

Percebe-se também o
periculum libertatis
do paciente, uma vez que houve descumprimento das medidas protetivas, pois o paciente já tinha sido intimado das mesmas, e mesmo assim voltou a importunar a vítima, perturbando a sua tranquilidade e ameaçando-a, inclusive de morte, fato que comprova a necessidade de manutenção das medidas para garantir a integridade física e psicológica da ofendida.

Na decisão que determinou a aplicação de monitoramento eletrônico ao paciente, percebe-se a necessidade de tal monitoramento, pela reiteração em ofender e ameaçar a vítima, conforme decretação
in verbis
:

[...]Consta dos autos que o motivo da requerente solicitar as medidas protetivas se deu em virtude de ter sido ofendida moralmente e ameaçada pelo requerido, com o qual tem um relacionamento conturbado devido a ele ser infiel e autoritário, ficando violento quando contrariado, sendo que já teve medidas protetivas contra ele, mas as retirou após ele ter falado que mudaria, porém isso não aconteceu, pois continuou a insultá-la constantemente e a ser agressivo.

A vítima relata que, no dia do fato, estava na loja do casal, quando o requerido colocou músicas em volume muito alto, sendo que ela pediu para que ele diminuísse o volume, mas o acusado não gostou, passando a ofendê-la moralmente e ameaçá-la, inclusive de morte.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção do monitoramento, tendo em vista que o uso da tornozeleira eletrônica colabora para guardar a vida e a integridade física e psíquica da vítima, em decorrência da possível reiteração delitiva, logo que o paciente já se mostrou tendente à prática delitiva.

Quanto as qualidades pessoais favoráveis do coacto, ele possui maus antecedentes criminais, respondendo além deste procedimento criminal, há mais 02 (duas) ações penais por ameaça em relação a mesma vítima (0004043-65.2018.8.14.0201 e 0007449-60.2019.8.14.0201).

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 14 de setembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 15/09/2020